Tribunal: TJES
Processo: 5040444-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040444-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA e outros

APELADO: GS IMPORT COMERCIO DE EMBALAGEM E RECICLADOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. CABIMENTO. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATA MERCANTIL ACEITA E ENDOSSADA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS À FATURIZADORA DE BOA-FÉ. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de Ação de Inexigibilidade de Dívida, que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente a reconvenção da faturizadora. A autora alegou vício oculto em mercadoria adquirida (15 toneladas de “Grão Canela”), representada por duplicatas posteriormente endossadas à empresa de factoring, pleiteando a declaração de inexigibilidade dos títulos, cancelamento de protesto e indenização por danos morais. A reconvinte requereu a condenação da autora ao pagamento do saldo remanescente da dívida. A sentença fixou a condenação em valor inferior ao efetivamente devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) definir se o vício oculto na mercadoria pode ser oposto à faturizadora que recebeu duplicatas previamente aceitas e confirmadas; (iii) verificar se é cabível reconvenção para cobrança em ação declaratória de inexigibilidade de débito; e (iv) estabelecer se há erro de cálculo no valor da condenação fixada na reconvenção, bem como na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto documental é suficiente para o julgamento antecipado.

4. A controvérsia não reside na existência do vício do produto, mas na possibilidade de sua oponibilidade à faturizadora que recebeu duplicatas previamente aceitas e acompanhadas de declaração expressa da devedora quanto à regularidade da mercadoria.

5. A duplicata mercantil, embora causal na origem, adquire autonomia e abstração após o aceite e a circulação por endosso, tornando-se inaplicáveis exceções pessoais contra endossatário de boa-fé, conforme orientação firmada pelo STJ nos EREsp 1.439.749/RS e precedentes correlatos.

6. A devedora, ao firmar termo de confirmação de recebimento das mercadorias sem vícios ou desacordos, cria legítima expectativa de pagamento, não podendo transferir à faturizadora o risco decorrente de vício oculto posteriormente constatado.

7. A reconvenção é cabível em ação declaratória de inexigibilidade de débito para viabilizar, no mesmo processo, a condenação ao pagamento e a formação de título executivo judicial, em observância à economia processual.

8. Comprovado que a dívida originária era de R$ 87.000,00 e que houve pagamento parcial de R$ 30.885,00, o saldo remanescente corresponde a R$ 56.115,00, configurando erro de cálculo a fixação de valor inferior na sentença.

9. Havendo condenação em quantia certa na reconvenção, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida provido.

Tese de julgamento: “1. A duplicata mercantil aceita e endossada a faturizadora de boa-fé adquire autonomia e abstração, sendo inadmissível a oposição de exceções pessoais fundadas no negócio subjacente. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é de direito e o acervo documental é suficiente para o deslinde da causa. 3. É cabível reconvenção para cobrança do débito em ação declaratória de inexigibilidade, a fim de viabilizar a formação de título executivo judicial e execução no mesmo processo. 4. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação quando esta for fixada em quantia certa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.439.749/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 6.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.002.985/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.668.590/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020; STJ, AREsp 3.004.022/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; TJGO, AC 5414434-15.2023.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 6ª Câmara Cível, j. 14.08.2023; TJSP, AC 1003435-44.2014.8.26.0302, Rel. Des. Correia Lima, j. 21.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora; conhecer e dar provimento ao recurso da requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5040444-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, VITORIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELADO: GS IMPORT COMERCIO DE EMBALAGEM E RECICLADOS LTDA, VITORIA FOMENTO MERCANTIL LTDA., CAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO VINICIUS OLIVEIRA TIBURCIO - PE34410, DAVI DE SOUSA CAVALCANTI - PE26170, FELIPE COELHO NETO - PE29416

Advogados do(a) APELADO: BRUNO VINICIUS OLIVEIRA TIBURCIO - PE34410, DAVI DE SOUSA CAVALCANTI - PE26170, FELIPE COELHO NETO - PE29416
Advogado do(a) APELADO: KASSIO BONDIS - ES34976-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
CAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
e
VITORIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
contra a sentença de ID 14535904, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “Ação de Inexigibilidade de Dívida” ajuizada pela primeira apelante em desfavor dos apelados, julgou improcedentes os pleitos autorais e procedente a reconvenção apresentada pela segunda apelante.

Em suas razões recursais (ID 14535913), a apelante
CAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir provas testemunhal e pericial necessárias à demonstração do vício oculto nas mercadorias adquiridas (insumo "Grão Canela");
(II)
que a operação de factoring caracteriza cessão civil de crédito, e não endosso cambial, permitindo a oposição de exceções pessoais (vício do produto) à faturizadora, nos termos do art. 294 do Código Civil;
(III)
que houve denúncia do vício à fornecedora original (GS Import) e devolução parcial da mercadoria, o que tornaria a dívida inexigível.

Pugna, ao final, pela anulação da sentença ou sua reforma para declarar a inexigibilidade dos títulos e condenar as rés por danos morais.

Por sua vez, a apelante
VITORIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, em suas razões recursais (ID 14535912), insurge-se apenas quanto ao valor da condenação fixado na reconvenção. Sustenta a ocorrência de erro de cálculo (
error in judicando
), pois a sentença, ao julgar procedente a reconvenção, condenou a reconvinda ao pagamento de R$ 25.261,00, quando o correto seria R$ 56.115,00. Explica que o valor total da dívida era R$ 87.000,00 e houve um pagamento parcial de R$ 30.885,00, restando o saldo de R$ 56.115,00, tendo o magistrado equivocadamente subtraído o valor pago duas vezes ou realizado cálculo aritmético incorreto sobre o saldo remanescente.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes (IDs 14535920 e 14535921), pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR CAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (AUTORA)

A autora, ora Apelante, ajuizou a demanda em desfavor de
GS IMPORT COMÉRCIO DE EMBALAGEM E RECICLADOS LTDA.
e
VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, alegando, em síntese, que adquiriu da primeira ré 15 toneladas do insumo "Grão Canela" (polietileno de baixa densidade reciclado), pelo valor total de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), representado pela Nota Fiscal nº 000.096.

Narrou que a compra foi parcelada em 5 (cinco) vezes de R$ 17.400,00 e que, no ato do recebimento, em 26 de outubro de 2023, não constatou vícios aparentes, razão pela qual assinou o canhoto de recebimento e, instada pela segunda ré (faturizadora), confirmou a regularidade dos títulos e da entrega.

Afirmou que, após o recebimento e a confirmação da cessão do crédito para a faturizadora (Vitória Fomento – 2ª Requerida), constatou vício oculto no material e devolveu parte da mercadoria (9,7 toneladas) e renegociou o saldo, mas a faturizadora manteve o protesto das duplicatas.

Contudo, aduziu que ao iniciar o processamento do material, verificou a existência de vício oculto que comprometia a qualidade do produto final. Diante disso, procedeu à devolução parcial de 9,7 toneladas do material à fornecedora (GS Import), emitindo a Nota Fiscal de Devolução nº 11293, e solicitou o abatimento do preço e a prorrogação dos vencimentos relativos à parte consumida. Afirmou que, apesar da devolução e do reconhecimento do problema pela fornecedora, a faturizadora (Vitória Fomento) recusou-se a cancelar ou prorrogar os títulos, levando a duplicata nº 96-A a protesto.

Pleiteou a declaração de inexigibilidade dos títulos, o cancelamento definitivo dos protestos e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a ré
VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
apresentou contestação e reconvenção. Sustentou a validade do negócio jurídico e a boa-fé na aquisição dos créditos, destacando que a autora assinou termo específico confirmando o recebimento das mercadorias "sem vícios, diferenças ou desacordos". Defendeu a inoponibilidade das exceções pessoais (vício do produto) em face do endossatário de boa-fé, em razão da autonomia e abstração dos títulos após o aceite. Na reconvenção, pleiteou a condenação da autora ao pagamento do valor integral da dívida, abatendo-se o montante de R$ 30.885,00 (trinta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) que a autora depositou no curso da lide como valor incontroverso.

Sobreveio a sentença que, julgando antecipadamente o mérito, rejeitou os pedidos da autora, considerando que o aceite e a confirmação expressa da higidez do crédito conferiram autonomia às duplicatas, blindando a faturizadora de boa-fé contra exceções pessoais. No tocante à reconvenção, julgou-a procedente para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 25.261,00 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais).

Pois bem.

A Apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de provas oral e pericial para demonstrar o vício oculto na mercadoria.

Todavia, não lhe assiste razão quanto ao ponto. O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a controvérsia não reside na existência ou não do defeito na mercadoria — fato que, inclusive, foi admitido pela fornecedora GS IMPORT e corroborado pela nota fiscal de devolução —, mas sim nas consequências jurídicas desse fato perante a terceira faturizadora, portadora dos títulos de crédito. A questão é eminentemente de direito: saber se o vício redibitório é oponível à endossatária de boa-fé que recebeu o título com aceite expresso e declaração de regularidade firmada pela própria devedora.

O juízo de primeiro grau, sendo o destinatário da prova, indeferiu fundamentadamente a dilação probatória, entendendo que a controvérsia (exigibilidade de título de crédito endossado a faturizadora após confirmação expressa do sacado) é matéria de direito, havendo prova documental apta a ensejar a resolução da controvérsia.

Com efeito, o acervo documental dos autos, especialmente o termo de confirmação dos títulos (ID 14535852), é suficiente para o deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

Ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
SÚMULA 7/STJ.

[...]
2. O indeferimento de prova oral ou pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientemente instruído o feito com os documentos juntados, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
[...] (AREsp n. 3.004.022/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

A apelante CAPLAST sustenta, outrossim, que a reconvenção apresentada pela VITÓRIA FOMENTO seria incabível por falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. Argumenta que, se a ação declaratória fosse julgada improcedente, a sentença já reconheceria a existência da dívida, tornando desnecessário um pedido próprio de cobrança via reconvenção.

Entretanto, tal tese não encontra respaldo na melhor técnica processual. O interesse de agir na reconvenção é nítido: enquanto a ação principal busca a declaração de que a dívida não existe, a reconvenção busca a condenação do autor ao pagamento imediato dessa dívida.

Embora a sentença de improcedência na ação declaratória produza efeitos em relação à existência da obrigação,
a reconvenção permite que o réu obtenha, no mesmo processo, um título executivo judicial pronto para ser executado (cumprimento de sentença), sem a necessidade de ajuizar uma ação de cobrança autônoma ou uma execução de título extrajudicial paralela
. Isso atende perfeitamente ao princípio da economia processual e da celeridade.

A jurisprudência reforça o cabimento da reconvenção nestes casos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE COBRANÇA. POSSIBILIDADE. CONEXÃO COM O FUNDAMENTO DA DEFESA. [...] É perfeitamente cabível a propositura de reconvenção para fins de cobrança de débito objeto de ação declaratória de inexistência de dívida, ante a conexão entre os pedidos e a necessidade de assegurar a economia processual e a entrega efetiva da prestação jurisdicional. (TJ-GO, AC 5414434-15.2023.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 6ª Câmara Cível, julgado em 14/08/2023).

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. [...] A reconvenção é a via adequada para que o réu deduza pretensão de cobrança contra o autor, aproveitando o mesmo rito e a mesma relação processual, visando a obtenção de título executivo judicial. (TJ-SP, AC 1003435-44.2014.8.26.0302, Rel. Des. Correia Lima, julgado em 21/11/2016).

Portanto, a reconvenção é via útil, necessária e adequada para que a faturizadora veja seu crédito satisfeito, não havendo que se falar em falta de interesse de agir.

A Apelante sustenta, por fim, que a operação de
factoring
implica cessão civil de crédito, permitindo a discussão da
causa debendi
e a oposição de exceções pessoais (vício do produto) à faturizadora.

A tese, contudo, não merece prosperar diante das particularidades fáticas do caso concreto, devidamente sopesadas pelo juízo de primeiro grau.

É incontroverso nos autos que a Apelante, ao receber a notificação da cessão dos créditos para a faturizadora,
apôs seu aceite
e, mais do que isso,
firmou documento específico intitulado "Confirmação de Título de Crédito" (ID 14535852), no qual declarou expressamente que as mercadorias foram recebidas, conferidas e estavam "dentro das especificações adequadas, sem vícios, diferenças, desacordos quanto à quantidade, qualidade, preço e condições de pagamento"
.

A duplicata mercantil é, em sua gênese, um título causal. Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que,
uma vez aceita a duplicata e posta em circulação mediante endosso, o título se desvincula de sua
causa debendi
, adquirindo os atributos de abstração e autonomia típicos do direito cambiário
.

Essa autonomia blinda o terceiro portador de boa-fé — no caso, a empresa de fomento mercantil — contra exceções pessoais fundadas no negócio subjacente,
salvo se comprovada a má-fé do endossatário, o que não se verifica nos autos
. A Apelante, ao confirmar a higidez do negócio jurídico perante a faturizadora, criou uma expectativa legítima de pagamento, não podendo, posteriormente, valer-se de um vício oculto (risco inerente à sua atividade industrial de transformação) para frustrar o crédito de quem financiou a operação de boa-fé.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a duplicata aceita e endossada a faturizadora de boa-fé torna-se título abstrato, desvinculando-se do negócio originário. Nesse sentido:

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão,
com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé
, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. 2. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo devedor. 3. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o recurso especial. (EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé” (AgInt no REsp n. 1.668 .590/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA . EMPRESA DE FACTORING. TRANSMISSÃO POR MEIO DE ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ . PRECEDENTES.
A jurisprudência da Segunda Seção, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.439 .749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, se uniformizou no sentido de que,
nos contratos de "factoring", a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé
.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2002985 MG 2022/0143388-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 . ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO POR ENDOSSO TRANSLATIVO PELA SACADORA. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO .
1. O acórdão dos embargos infringentes, em face do qual foi interposto o recurso especial, foi publicado antes da vigência da Lei 13.105, de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. 2 .
A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé
. 3. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso translativo pela sacadora, sem possibilidade de questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo preposto da devedora. 4. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1668590 SP 2017/0094873-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020)

Assim, tendo a Apelante emitido declaração de vontade inequívoca confirmando a recepção e qualidade dos produtos, assumiu o risco do negócio.
O desfazimento posterior da compra e venda por vício oculto deve ser resolvido em perdas e danos contra a fornecedora (GS Import), não sendo lícito transferir esse prejuízo à faturizadora que, amparada pela declaração da própria devedora, adquiriu o crédito.
A proteção ao terceiro de boa-fé é pilar fundamental para a segurança do mercado de crédito e circulação de riquezas.

2. DO RECURSO DA VITÓRIA FOMENTO MERCANTIL LTDA (2ª REQUERIDA)

A segunda Apelante insurge-se contra o capítulo da sentença que julgou procedente a reconvenção, mas fixou a condenação em R$ 25.261,00. Alega erro de cálculo, pois o valor total da dívida era R$ 87.000,00, houve pagamento parcial de R$ 30.885,00, restando um saldo de R$ 56.115,00, e não o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Assiste razão à recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que a dívida original estampada na Nota Fiscal nº 000.096 era de R$ 87.000,00. No curso da lide (em 15/12/2023 - ID 14535880), a autora/reconvinda efetuou o pagamento da quantia incontroversa de R$ 30.885,00.

Na reconvenção (ID 14535877), a Vitória Fomento pleiteou expressamente a condenação da autora ao pagamento do "saldo remanescente das duplicatas, no importe de R$ 56.115,00". Este valor corresponde exatamente à subtração do valor pago (R$ 30.885,00) do valor total (R$ 87.000,00).

Considerando que o pedido da reconvenção já contemplava o abatimento do valor pago, o saldo devedor correto a ser perseguido é de
R$ 56.115,00
. A sentença deve ser reformada nesse ponto para retificar o valor da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da devedora e prejuízo à credora.

3. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA RECONVENÇÃO

Verifico, ainda, a necessidade de retificar, de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais relativos à reconvenção.

O juiz singular fixou a verba honorária em 15% sobre o valor da causa. Ocorre que, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve observar uma ordem de preferência: primeiro, o valor da condenação; segundo, o proveito econômico obtido; e, apenas subsidiariamente, o valor atualizado da causa.

No caso da reconvenção, houve condenação expressa ao pagamento de quantia certa. Portanto, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação. A utilização do valor da causa como base de cálculo, existindo valor de condenação definido, contraria a norma processual vigente.

Dessa forma, os honorários devidos na reconvenção devem ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
e

DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto por
VITORIA FOMENTO MERCANTIL LTDA
para reformar a sentença no capítulo da reconvenção, reconhecendo o erro de cálculo e retificando o valor da condenação para
R$ 56.115,00 (cinquenta e seis mil, cento e quinze reais)
, sobre o qual deverão incidir os consectários legais já fixados na sentença.
DE OFÍCIO
, retifico a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção para que incidam sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante CAPLAST, tanto na lide principal, quando na reconvenção, de 15% para 17% sobre as respectivas bases de cálculo (valor da causa na ação principal e condenação na reconvenção).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por VITORIA FOMENTO MERCANTIL LTDA para reformar a sentença no capítulo da reconvenção, reconhecendo o erro de cálculo e retificando o valor da condenação para R$ 56.115,00 (cinquenta e seis mil, cento e quinze reais), sobre o qual deverão incidir os consectários legais já fixados na sentença, e retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção para que incidam sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.